Tribunal: STF
Processo: Rcl 47187
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Florianópolis/SC contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos Autos nº 0000459-65.2020.5.12.0026. A decisão reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas trabalhistas pleiteadas por agente comunitário de saúde, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2. Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.395 e 2.135. Afirma a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da referida ação, sob o argumento de que o regime jurídico das contratações efetuadas pelo Poder Público, mesmo que não seja expresso e regularmente adotado o estatutário, será sempre de natureza jurídico-administrativa. Defende que a Lei Complementar municipal nº 307/2007, que prevê o regime celetista, “complementada pela Lei Complementar municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis municipais nºs 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, o reconhecimento da competência da
Justiça comum.
    3. Em 18.05.2021 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000774-32.2020.5.12.0014) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    8. Nessa linha, a existência de lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    9. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, considera-se, ainda, que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki.
    10. No caso dos autos, a parte autora da reclamação trabalhista foi admitida em 02.03.2020 pelo Município para trabalhar como agente comunitária de saúde. A contratação se deu com base na Lei Complementar municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que prevê, em seu art. 2º, que “agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. No entanto, conforme consulta à legislação local, o Município adota o regime estatutário para os demais servidores (Lei Complementar municipal nº 63/2003).
    11. Na ADI 2.135-MC, Redatora p/o acórdão a Ministra Ellen Gracie, o STF, em juízo liminar, suspendeu a eficácia da redação atribuída ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, pela EC nº 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos. No mérito, o STF, embora tenha restabelecido a obrigatoriedade do regime jurídico único, prevista na redação originária do art. 39, caput, ressalvou “a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso” (julgamento em 02.08.2007, ata publicada em 14.08.2007).
    12. Tendo em vista a obrigatoriedade do regime jurídico único determinada no julgamento da ADI 2.135, e considerando que o regime do Município de Florianópolis é estatutário para os demais servidores, bem como que a beneficiária desta Reclamação foi contratada posteriormente ao período do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, a permanência do feito na Justiça do Trabalho violaria ambos os paradigmas invocados. A competência seria da Justiça comum, a qual caberia apreciar, se for o caso, eventual nulidade do regime jurídico celetista. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho.
    13. Não obstante o alegado pela autoridade reclamada, a circunstância de a decisão reclamada ter assentado que a autora da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas não descaracteriza a competência da Justiça comum. Nesse ponto, recentemente a 2ª Turma desta Corte apreciou Reclamação com causa de pedir similar, ajuizada pela FUNASA, em que, em sede de Agravo Regimental, foi declarada a competência da Justiça comum, em observância à decisão proferida na ADI 3.395. Confira-se: Rcl 31.026, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia.
    14. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida nos Autos nº 0000459-65.2020.5.12.0026, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator